Tribunal: TJBA
Processo: 8001993-67.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001993-67.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERPLAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s): EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VOTO EMBARGADO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 915, §1º, DO CPC. PLURALIDADE DE EXECUTADOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E ISONOMIA ENTRE LITISCONSORTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.
Inexiste omissão quanto à análise da tempestividade em relação à empresa executada, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão da pluralidade de executados, considerando a formação de litisconsórcio ativo voluntário e a aplicação coordenada do art. 915, §1º, do CPC.

3.
Não há contradição na aplicação do dispositivo legal, pois o acórdão harmonizou adequadamente a regra específica do art. 915, §1º, do CPC com os princípios gerais do processo civil, especialmente da cooperação processual e isonomia entre litisconsortes ativos que manejam instrumento conjunto de defesa.

4.
A contagem fragmentada de prazos quando há litisconsórcio ativo voluntário implicaria violação ao princípio da segurança jurídica e do tratamento equitativo, criando situação jurídica insustentável na qual parte dos litisconsortes perderia o direito de defesa por circunstância alheia à sua vontade.

5.
Inexiste omissão quanto à via eleita, posto que o acórdão concentrou-se adequadamente no único fundamento da sentença recorrida (intempestividade), aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas para questões formais que não interferem no mérito.

6.
Não se configura omissão sobre alegada má-fé processual, pois tal alegação não constituiu fundamento da sentença recorrida, sendo imperiosa a conclusão de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.
Os embargos revelam inequívoca tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada, caracterizando mero inconformismo com o julgado, o que não se admite na via aclaratória.

8
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8001993-67.2024.8.05.0039
, em que são embargante

e embargad
os
, respectivamente,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e ELIA MARIA ABREU DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS e TERPLAC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora